Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS CONFORME A MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA DE SEGURO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). Entretanto, eventual abuso do agente financeiro deve ser plenamente comprovado.
2. No caso concreto, as partes firmaram contrato de empréstimo pessoal. Os documentos reunidos nos autos não indicam a prática de juros acima dos contratados. A taxa de juros remuneratórios contratada é de 5,4300% ao mês e 90,2820% ao ano, e foram aplicados em conformidade com o estipulado no contrato.
3. A variação das taxas praticadas por 74 instituições financeiras registradas na tabela do Bacen foi de 1,04% a 20,83% ao mês em operações similares à época da contratação, estando a taxa contratada em discussão dentro desse intervalo. A taxa média do mercado é apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatório (Acórdão 1663011, 07016535520228070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8.2.2023, publicado no DJE: 28.2.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972). No caso concreto, não houve a contratação de seguro. Ao contrário, o contrato dispõe expressamente que não haverá contratação do seguro.
5. Apelação não provida. Unânime.